Tribunal: TJSP
Processo: 1006011-37.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Pretensão do espólio autor de reconhecimento de que a sociedade Feijão de Corda V Ltda EPP, bem como seu respectivo estabelecimento comercial, seriam de titularidade exclusiva do falecido Agnaldo França da Silva, figurando a requerida como mera sócia "no papel" – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa caracterizado – Alegações formuladas e

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Pretensão do espólio autor de reconhecimento de que a sociedade Feijão de Corda V Ltda EPP, bem como seu respectivo estabelecimento comercial, seriam de titularidade exclusiva do falecido Agnaldo França da Silva, figurando a requerida como mera sócia "no papel" – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa caracterizado – Alegações formuladas e indícios fornecidos pelo apelante aptos a autorizar a produção de prova oral para confirmar (ou não) a anunciada qualidade de único participante da sociedade objeto dos autos – Interpretação do artigo 987 do CC/2002 – Sentença anulada - Apelo provido.